Tribunal: TJMT
Processo: 0009495-54.2015.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009495-54.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALE FORMOSO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.718.845/0001-66 (VÍTIMA), ANTONIO FRANCISCO DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO FRANCISCO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA ATIPICIDADE MATERIAL – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – POSSIBILIDADE – RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – APELO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A aplicação do princípio da insignificância conclama observar a inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. Se o caso concreto se amolda a tais exigências, deve ser reconhecida a atipicidade material da conduta.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009495-54.2015.8.11.0004

APELANTE: ANTONIO FRANCISCO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, posteriormente substituída por uma restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo da Execução Penal, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época, pela prática do crime de tentativa furto, previsto no art. 155, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (fls. 119/122 – id. 120452459).

Em razões recursais, a defesa de ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA postula a absolvição do recorrente ante a aplicação do princípio da insignificância.

Subsidiariamente, requer seja reconhecida a excludente de ilicitude denominada furto famélico (fls. 129/132 – id. 120452459).

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo da defesa (id.

120452472).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do apelo defensivo, nos seguintes termos:

“SÍNTESE MINISTERIAL: FURTO TENTADO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – ATIPICIDADE FORMAL DA CONDUTA EVIDENCIADA – PRODUTOS COLOCADOS SOB AS VESTES DO APELANTE, ABORDADO AINDA NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL, SEM SEQUER CHEGAR AO SETOR DE PAGAMENTO – PRÁTICA DE MEROS ATOS PREPARATÓRIOS. PELO PROVIMENTO DO RECUSO DE APELAÇÃO”
(id. 123249483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO FRANCISCO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente pela prática do crime de tentativa furto majorado, previsto no art. 155, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia:

“(...) Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 23 de setembro de 2015, por volta das 17 horas, nas dependências do Supermercado Mendonça, localizado na Avenida Ministro João Alberto, s/no, centro, nesta cidade, o denunciado tentou subtrair, em proveito próprio, com fim de assenhoreamento definitivo, 02(duas) peças de carne maturada da marca Friboi, avaliadas em R$140,00 (cento e quarenta reais). Posteriormente, a res furtiva foi apreendida.

Nos moldes elucidados no procedimento inquisitorial encartado verifica-se que, naquela data e local supramencionado, o denunciado, se passando por propenso cliente, adentrou no supracitado mercado e, ao tentar colocar uma peça de carne bovina dentro de sua calça, sua ação foi avistado por um funcionário. Diante dessa situação, o funcionário abordou o acusado, momento em que foi encontrada outra peça de carne bovina no interior de seus vestes, razão pela qual a Polícia Militar foi acionada e compareceu no aludido lugar, onde o acusado recebeu voz de prisão (...)”
(fls. 01/04 – id. 120452459).

De proêmio, busca a defesa a absolvição do recorrente ante a aplicação do princípio da insignificância.

Com razão a defesa.

É cediço que o princípio da insignificância – que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material.

Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.

No caso dos autos, observa-se que o apelante, quando interrogado na Delegacia de Polícia, declarou ser morador de rua e que não portava nenhum documento de identificação.

Afirmou, ainda, que dormia às margens do Rio Garças e
que iria subtrair as peças de carne para assá-las na beira do rio, pois não tinha nada para comer (fls. 15/17 – id. 120452459).

Apesar do acusado registrar antecedente criminal por outro delito de furto consumado (PEP 0003547-92.2019.8.11.0004 – trânsito em julgado em 10/07/2017), o que não fora considerado pelo magistrado sentenciante quando da primeira fase do processo dosimétrico de pena, o presente feito diz respeito a um crime tentado, praticado por uma pessoa que não possui residência fixa (morador de rua), sendo ainda que as duas peças de carne, avaliadas em R$ 140,00 (cento e quarenta reais), foram devidamente restituídas à empresa vitimada.

Ademais, destaca-se que a própria Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso da defesa com a finalidade de absolver o apelante, porém, por fundamento diverso, eis que a ação do acusado seria um indiferente penal (
ante factum impunível
).

Dessa forma, vejo que a pretensão da defesa deve ser acolhida, restando configurada a atipicidade material da conduta perpetrada pelo apelante, por estar demonstrada a mínima ofensividade e a ausência de periculosidade social da ação, o que permite a aplicação do princípio da insignificância no caso dos autos.

Com tais considerações e em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao apelo da defesa, para absolver o apelante ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA do crime de tentativa de furto, ante a atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022